Tribunal: TJES
Processo: 5000254-82.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000254-82.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
RECORRIDO: ALEX RODRIGUES DAUDT
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000254-82.2020.8.08.0002

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE

RECORRIDO: ALEX RODRIGUES DAUDT

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ALEX RODRIGUES DAUDT
contra
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
,

na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que realizou o curso de Artes Visuais, na Instituição de Ensino requerida
. O requerente afirma que está cursando outra graduação e que gostaria de realizar o aproveitamento de algumas disciplinas do curso concluído anteriormente. Diante disso, o autor solicitou junto ao requerido o conteúdo programático, efetuando o pagamento da taxa no valor de R$ 75,60, contudo,
ao receber o documento, observou que não havia menção às disciplinas “LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS” e de “COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS”. Por fim, o requerente narra que tentou resolver o problema administrativamente, todavia, não obteve sucesso.

Em sede de

sentença (ID 1743303) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida na
obrigação de entregar
consistente na
expedição e entrega de ementa (conteúdo programático)
das disciplinas
“
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS
”
e
“
COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS
”
, nos exatos termos como solicitado pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1743306),

almejando que seja reformada a sentença, alegando a que as disciplinas teriam sido reaproveitadas da graduação anterior, a ausência de ato ilícito e que inexiste o dever de indenizar.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1743312).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, de modo que comungo do entendimento da Magistrada sentenciante, haja vista que restou amplamente provado nos autos os fatos narrados pelo autor, ora recorrido, assim como todo o transtorno e insatisfação por ele suportado.

Conforme os fundamentos da r. sentença:

“Isso porque, embora a requerida alegue que as mencionadas disciplinas teriam sido aproveitadas em curso anterior, verifico que o autor, por outro lado e por meio do histórico escolar (
ID 4193056-pág.02
), comprova que teria cursado as matérias “
língua brasileira de sinais – libras
” e “
comunicação, educação e tecnologias
” no curso de licenciatura em artes visuais, já que é possível verificar que na frente do nome da disciplina consta a nota obtida na matéria e não a informação de que ela teria sido aproveitada do curso anterior.

Ademais, o próprio autor juntou aos autos materiais didáticos das duas disciplinas, o que corrobora a tese de que ele teria cursado as matérias durante o curso mantido junto à requerida.

Por outro lado, a requerida não junta qualquer documento capaz de demonstrar o procedimento de aproveitamento de disciplinas do autor, o que comprovaria o que fora alegado em sua peça contestatória, como a solicitação dispensa, de modo que não tendo ele se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), reputo que as assertivas levantadas pela parte autora, dão cabo a demonstrar de maneira satisfatória que as disciplinas teriam sido cursadas no curso de licenciatura em artes visuais, e não teriam sido aproveitadas.

Desse modo, tendo o autor demonstrado o pagamento o valor da taxa, caberia a requerida emitir o documento como requisitado, até porque, sua confecção não implicaria grandes complicações a parte requerida. Dessa forma, procedente o pedido de obrigação de fazer.”

Além disso, verifica-se nos autos que recorrido também enfrentou problemas para conseguir a emissão do diploma do curso de Artes Visuais realizado na instituição recorrente, o que resultou no ajuizamento da ação judicial de nº 0004013-18.2015.8.08.0002.

Cabia à Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Assim, relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrida, é cabível a sua reparação, observado que decorrem da má prestação do serviço contratado.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Nesta toada, ressalta-se que a fixação dos danos morais serve não só como conforto à parte autora por todo o transtorno sofrido, mas, também, como punição ao réu, para que trate com mais zelo e respeito ao consumidor.

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor fixado na r. sentença, o que compensa adequadamente o autor, ora recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.